Tribunal: TJES
Processo: 0002381-42.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Subsídios; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002381-42.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
0002381-42.2020.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Advogados do(a) RECORRENTE: CARLA RODRIGUES FERREIRA JORIO - ES13911-A, RODRIGO AVILA GUEDES KLIPPEL - ES31920-A

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMENTA: PETIÇÃO INTERCORRENTE. REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. PARTE INTIMADA ACERCA DA SESSÃO DE JULGAMENTO E DO INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. PROCESSO QUE PERMANECEU EM CARTÓRIO A DISPOSIÇÃO DA PARTE DURANTE A FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO PRAZO RECURSAL.

Autos n°.:
0002381-42.2020.8.08.0014

Recorrente:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Recorrido:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

A parte recorrente
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA apresentou petição intercorrente de ID 7655233 alegando, em síntese:
a)
que o recorrente e seu advogado foram intimados para a sessão virtual de julgamento do Recurso Inominado que interpuseram, ocorrida em 14/12/21, por meio do Diário Eletrônico de Justiça de 03/12/21;
b)
que julgamento do Recurso inominado efetivamente ocorreu em 14/12/2021, uma terça-feira;
c)
que o prazo recursal e para impugnações em geral se iniciaria em 15/12/2021, devendo-se garantir acesso da parte e de seu advogado aos autos, então físicos, para exercitarem seu direito processual;
d)
que no dia 16/12/2021, o Cartório fez carga dos autos à Fazenda Pública, impedindo o acesso de Bruno e de seu advogado aos autos físicos;
e)
que a Fazenda Pública só devolveu os autos em 09/03/2022 e em 15/03/2022 o trânsito em julgado foi certificado;
f)
que em razão de não ter lhe sido garantido acesso aos autos há justa causa para a devolução do prazo recursal.

Certidão de ID 8253928 na qual foi certificada a ausência de irregularidade no trâmite processual.

Manifestação da parte recorrida ao ID 8493922 pugnando pela rejeição do pedido da parte recorrente de restituição de prazo.

Devidamente intimada da certidão de ID 8253928 a parte recorrente quedou-se inerte.

Pois bem.

Inicialmente, impende-se pontuar que, nos termos do Enunciado n° 85 do FONAJE1, o prazo recursal na Turma Recursal se inicia da data do julgamento.

Compulsando com detença os autos, tenho que razão não assiste a parte Recorrente, ante o teor da certidão constante ao ID 8253928, a qual transcrevo:

Certifico que no eDiário do dia 23/11/2023, as partes foram devidamente intimadas para XV SESSÃO DE JULGAMENTO realizada nos dias 02 e 03 de dezembro de 2021, bem como
foram cientificadas
da data de início da contagem do prazo para eventual recurso ao V. Acórdão proferido por este Colegiado, conforme se ver as fls. 169 dos autos digitalizados. Certifico ainda, que posteriormente o Estado do Espírito Santo foi intimado em 16/02/2022 (fls.148/148vº), ocorrendo o Trânsito em Julgado do V. Acórdão em 14/03/2022. Por fim, certifico que o procedimento adotado por esta secretaria leva em consideração o ENUNCIADO 85 do FONAJE (O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.).

Assim, considerando que o Recurso Inominado apresentado pelo recorrente foi incluído na pauta de julgamento realizada nos 02 e 03 de dezembro de 2021, sendo esta devidamente intimada e cientificada que o seu prazo recursal se iniciaria em 20/01/2021, conforme certidão de publicação de fls. 169, não há que se falar ausência de intimação.

Outrossim, destaca-se que os documentos de fls. 173/174 comprovam que os autos permaneceram em cartório durante a fluência do prazo recursal da parte recorrente, somente tendo sido realizada a remessa para intimação pessoal da parte Recorrida no dia 16/02/2022, ou seja, após findado o prazo recursal do Recorrente.

Deste modo, não vislumbro a ocorrência de cerceamento de defesa ou de justa causa apta a ensejar a reabertura do prazo recursal, haja vista o contido no Enunciado n° 85 do FONAJE, bem como que os autos permaneceram em cartório à disposição da parte recorrente para vista durante a fluência do prazo recursal.

Diante do exposto, indefiro o pedido de restituição de prazo requerido pela parte recorrente.

É como voto.

1
ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luis/MA).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)